Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-78.2012.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003091-78.2012.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DE MELO FAGUNDES NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06, E ART. 12, DA LEI 10.826/03. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva evidenciadas através do Laudo de Exame Toxicológico definitivo da droga, que foi apreendida em posse do apelante quando ele se encontrava fracionando a substância, a fim de prepará-la para a comercialização, fato este ratificado através dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela sua prisão em flagrante. 2) DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ESTATAL, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12, DA LEI 10.826/03.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Francisco de Melo Fagundes Neto, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 33, da Lei 11.343/06, e art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03.

Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, sobretudo porque motivado unicamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela sua prisão em flagrante, impondo-se a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em seu parecer.

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 24 de fevereiro de 2012, Policiais Militares receberam denúncia anônima relatando que em determinado endereço estaria ocorrendo tráfico de substâncias ilícitas, pelo que se dirigiram ao local e realizaram campana às proximidades do imóvel indicado, circunstância na qual observaram um rapaz com características de “olheiro”, razão por que realizaram a sua abordagem e revista, tendo sido encontrados 06 (seis) embrulhos tipo “peteca” de substância semelhante a cocaína.

Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel, onde encontraram o apelante e sua companheira Barbara Moura, os quais estavam confeccionando “petecas” de cocaína, sendo que já haviam dez “petecas” prontas e o restando da substância encontrava-se em

forma de pedra.

Na ocasião, foi apreendido em poder do recorrente também uma arma de fogo calibre 38, marca Taurus, com 04 (quatro) munições, momento em que ele afirmou usar o artefato para se defender das ameaças de morte que já havia recebido.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso unicamente na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem também incursioná-lo no tipo penal disposto no art. 12, da Lei 10.826/03.

Em razões recursais, o apelante sustenta inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecentes restou evidenciada através do Laudo Toxicológico definitivo que atestou positivo para cocaína, distribuídas em várias porções pequenas e uma pedra grande que estava sendo fracionada a quando da apreensão.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo dos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, tendo a testemunha Kleverton Antunes Elimino Gomes esclarecido, inicialmente em sede inquisitorial,
verbis: “que na tarde de hoje, recebeu denúncia de que na Tv. Triunvirato, no Bairro da Cidade Velha, o nacional conhecido pelo prenome de Francisco, o qual estava preso e havia sido liberado recentemente, estando aquele bolando droga naquele momento; que se deslocaram para o local, onde após identificarem a casa, observaram um rapaz, que estava na porta da casa e por acreditarem ser este olheiro da “boca” resolveram abordá-lo; que em poder deste foi apreendido 06 embrulhos tipo petecas, confeccionados em sacos plásticos, contendo substância assemelhada a cocaína; que deram voz de prisão ao nacional

que se identificou como Felipe, que afirmou trabalhar para Francisco; que juntamente com Felipe adentraram na residência, onde foram presos em flagrante os nacionais que se identificaram como Francisco e sua companheira de prenome Barbara, os quais se encontravam sobre a cama bolando petecas de drogas; que com os nacionais mencionados foram apreendidos 10 petecas contendo substância assemelhada

cocaína que haviam acabado de confeccionar e em poder de Francisco foi apreendida uma arma de fogo calibre 38, marca taurus, com 04 munições de mesmo calibre, o qual interrogado sobre a arma Francisco afirmou portar sempre devido as pessoas que estão querendo lhe matar (...)

Em Juízo, a referida testemunha afirmou,
verbis:
“que na ocasião, foi constada a presença de um “olheiro” no local indicado,
“
que havia um olheiro no local; que fizeram campana; que o olheiro percebeu a movimentação e viu droga com o olheiro que o levou até a casa; que entraram na casa de dois cômodos onde estavam os réus Barbara e seu companheiro (Francisco de Melo); que encontraram na referida casa o entorpecente e a arma”

A testemunha, também policial militar, Claudio Marcio Moraes de Almeida, por sua vez, ratificou os fatos à autoridade judicial, afirmando
“que chegaram ao local após denúncia; que na casa onde foi encontrada a droga havia além da ré, um rapaz que era seu marido (ora recorrente); que a droga foi encontrada na cama; que a ré presente em audiência estava preparando entorpecente”.

Assim, não há que se falar em ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório ora guerreado, em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, sendo certo que, embora o recorrente não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação poderia se dar inclusive de ofício, se fosse o caso, ressalta-se não merecer reparos na dosimetria aplicada, uma vez que a pena-base do apelante foi fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sobre o qual incidiu a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), que, por sua vez, se justifica em razão das circunstâncias em que o crime era praticado, isto é, na própria residência do acusado, estando ele “bolando” o entorpecente a quando da sua prisão em flagrante, além da quantidade e da qualidade da droga apreendida, qual seja, sessenta e sete gramas e trinta decigramas de cocaína, distribuída em porções pequenas e outra parte em forma de pedra grande.

Assim, restou a reprimenda corporal definitiva do apelante estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo certo que em relação à pena pecuniária, o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao estabelecê-la em 116 (cento e dezesseis) dias-multa, no entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, impõe-se a mantença deste
quantum
mais benéfico ao réu, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por outro lado, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, cumpre declarar, de pronto, a extinção da sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa. Isso porque, extrai-se dos autos ter sido o apelante condenado pelo referido crime à pena de um ano de detenção, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, de modo que a
reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, inc. VI, do CP.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia, em 13 de maio de 2014, e a publicação da sentença em mãos do escrivão, no mês de fevereiro de 2018, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada no mês de maio de 2017, em sua modalidade retroativa, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu Francisco de Melo Fagundes Neto, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, em virtude
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Belém, 17/08/2022